Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712062-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELI DUTRA IGLESIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ELI DUTRA IGLEDIAS contra o teor da sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, em autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO – processo no 0712062-56.2023.8.07.0001, opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. No corpo do recurso, a parte ré, ora recorrente, sugeriu estado de miserabilidade econômica. Nesse sentido, reiterou pedido de concessão de gratuidade de justiça, deixando, por conseguinte, de apresentar qualquer documento comprobatório do recolhimento das custas processuais. No dia 22.07.2024, esta Relatoria prolatou decisão que INDEFERIU o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na mesma oportunidade, determinou recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 101, § 2o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 61826951). Tal decisão restou disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 24.07.2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID no 61920563). No dia 02.08.2024, a Secretaria da Turma emitiu Certidão informando que no dia 01.08.2024 teria transcorrido, em branco, o prazo para que a parte ré, ora recorrente, cumprisse com determinação referente a decisão de 22.07.2024 (ID no 62407126). No dia 02.08.2024, a parte ré, ora recorrente, apresentou, de maneira tardia, suposto documento comprobatório do recolhimento das custas processuais (ID no 62409803). É a síntese do necessário. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Não se ignora que a Lei Processual estima imensamente as orientações extraídas dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito. Nesse cenário, impõe ao Magistrado obrigação de propiciar aos recorrentes a regularização do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Noutro giro, o mesmo pode ser dito com relação à hipótese de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, eis que o art. 101, § 2o, do CPC, dispõe expressamente que: “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar documento comprobatório do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado por meio de decisão prolatada em 27.07.2024. Nesse contexto, deixou de desfrutar da concessão legal estipulada por meio do art. 101, § 2o, do CPC. Ora, quem não demonstra o recolhimento (pagamento) a tempo e a modo, sem o amparo de justa causa, nem efetua o recolhimento, em dobro, quando solicitado, sofre pena de deserção (art. 101, § 2o e art. 1.007, § 4o). No mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MULTA. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Não tendo o agravo interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que declarou a deserção do recurso de agravo de instrumento, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1403386, 07216948520188070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. EXAME DE IMAGEM EM DOMICÍLIO. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese dos autos consiste em analisar a possibilidade de custeio, pela operadora de plano de saúde, de exames por imagem a serem realizados em domicílio, indicados para o tratamento de saúde do demandante, bem como indenização por danos morais em favor do autor. 2. Recolhimento intempestivo do valor referente ao preparo recursal pelo autor, mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso, a apelação não pode ser conhecida, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde geridos por entidades de autogestão. 4. O demandante demonstrou a imprescindibilidade da realização de exames em seu domicílio em razão da sua impossibilidade de locomoção decorrente da distrofia muscular em fase avançada, pois já recebe tratamento médico em domicílio. A realização de exames laboratoriais e coleta de material para diagnóstico por imagem no domicílio do autor foi indicado pelo profissional médico responsável. Assim, não pode haver ingerência da Operadora do Plano de Saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos. 5. A recusa ao custeio dos exames cujo material precisa ser coletado no domicílio do autor, nos termos indicados pelo profissional médico responsável, contraria o primado da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente nutrida ao celebrar o contrato de prestação de serviço de plano de saúde. 6. Recurso interposto pelo autor não conhecido. 7. Apelação manejada pela ré conhecida e desprovida. (Acórdão 1390049, 07021541720208070021, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 07491867620238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PREJUDICADO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1763626, 07129404920218070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 3. Importante que se esclareça que a parte agravante se quedou inerte, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos que pudesse demonstrar, de forma mais robusta, o efetivo estado de hipossuficiência alegado. 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 07292639820228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 101, § 2o, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por MARIA ELI DUTRA IGLEDIAS, tendo-se em conta o reconhecimento da deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator